Tribunal: STJ
Processo: 5000054-93.2022.8.13.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2198074 - MG (2024/0410504-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: ANA KAROLINA DA SILVA - MG193792
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
HUMBERTO MORAES PINHEIRO - BA013007
DIEGO DE MATOS COSTA - MG128322
RECORRIDO
: DARLIANA RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO
: EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: GABRIEL LIVERSON BATISTA MACHADO - MG166910
FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA - MG108211
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO
/MG. PRÉVIO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. QUITAÇÃO AMPLA E
IRRESTRITA DE QUAISQUER OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÕES COM RESSALVA
DE DANOS NÃO DESCRITOS, SUPERVENIENTES OU DESCONHECIDOS.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA CONFIGURADA. MULTA POR OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, sem alegação nem prova de vício de
consentimento, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título,
constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial
para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.
2. Embora o STJ admita, diante do desconhecimento da integralidade dos danos,
exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o ajuizamento de ação
para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida, a desvalorização do imóvel da
autora não pode ser considerada elemento superveniente ou desconhecido à época do
acordo, de modo a permitir a ampliação da indenização lá fixada.
3. A desvalorização de imóveis em regiões atingidas por desastres ambientais de
grande porte é um efeito natural e previsível de tais eventos. No momento da
celebração do acordo, a autora-recorrida já sabia que seu imóvel tinha perdido valor de
mercado, uma vez que a tragédia de Brumadinho teve repercussão nacional e
internacional, impactando diretamente a percepção de risco e a atratividade econômica
da região.
4. Embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
e não dão ensejo à aplicação de multa (Súmula 98 do STJ).
5. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50115874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ea24acef-4ad7-419f-abb0-fb34cc46b9aa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50115874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ea24acef-4ad7-419f-abb0-fb34cc46b9aa

RECURSO ESPECIAL No 2198074 - MG (2024/0410504-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: ANA KAROLINA DA SILVA - MG193792
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
RECORRIDO
: DARLIANA RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO
: EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: GABRIEL LIVERSON BATISTA MACHADO - MG166910
FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA - MG108211
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO
/MG. PRÉVIO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. QUITAÇÃO AMPLA E
IRRESTRITA DE QUAISQUER OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÕES COM RESSALVA
DE DANOS NÃO DESCRITOS, SUPERVENIENTES OU DESCONHECIDOS.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA CONFIGURADA. MULTA POR OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, sem alegação nem prova de vício de
consentimento, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título,
constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial
para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.
2. Embora o STJ admita, diante do desconhecimento da integralidade dos danos,
exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o ajuizamento de ação
para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida, a desvalorização do imóvel da
autora não pode ser considerada elemento superveniente ou desconhecido à época do
acordo, de modo a permitir a ampliação da indenização lá fixada.
3. A desvalorização de imóveis em regiões atingidas por desastres ambientais de
grande porte é um efeito natural e previsível de tais eventos. No momento da
celebração do acordo, a autora-recorrida já sabia que seu imóvel tinha perdido valor de
mercado, uma vez que a tragédia de Brumadinho teve repercussão nacional e
internacional, impactando diretamente a percepção de risco e a atratividade econômica
da região.
4. Embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
e não dão ensejo à aplicação de multa (Súmula 98 do STJ).
5. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela VALE S.A., com fundamento no
art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, que, em ação de indenização decorrente do rompimento da
Documento eletrônico VDA49699442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:51
Código de Controle do Documento: 213851fd-594b-4f54-bde5-dec0865bca51

Barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, deu parcial provimento à
apelação dos autores, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA
MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS SOB
SIGILO. RETIRADA DO SIGILO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CELEBRAÇÃO
DE
ACORDO
EXTRAJUDICIAL
POR
UM
DOS
AUTORES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE DANOS
PATRIMONIAIS. LAUDO PERICIAL POSTERIOR À DATA DO PACTO. DANOS
DESCONHECIDOS À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. HIPÓTESE DE
EXCEÇÃO PREVISTA NO PACTO. DANOS MORAIS, DE UM DOS AUTORES, JÁ
INDENIZADOS. COISA JULGADA CONFIGURADA QUANTO A ESTE.
SEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS NÃO
CONTEMPLADOS NO ACORDO EM RELAÇÃO AO OUTRO AUTOR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
- Sendo retirado ao sigilo dos documentos e facultado aos autores o devido acesso
aos documentos coligidos em sigilo, que puderam ratificar ou complementar suas
razões, inexiste qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa.
- Haja vista que uma das partes foi devidamente indenizada quanto aos danos
morais pretendidos nestes autos, configurada está a coisa julgada quanto à
questão.
- Por outro lado, considerando que o acordo extrajudicial celebrado possui objeto
delimitado danos econômicos e morais em virtude dos abalos à saúde mental de
uma das partes e que, embora haja cláusula geral de quitação, existe expressa
exceção sobre a possibilidade de litigar com relação aos danos não descritos,
supervenientes ou desconhecidos à época da celebração do pacto, não há que se
falar em coisa julgada quanto ao pedido de indenização em razão dos danos
patrimoniais em virtude de desvalorização imobiliária, uma vez que o suposto
prejuízo só foi conhecido após a realização de estudo técnico que foi elaborado
posteriormente a assinatura da transação extrajudicial, se amoldando à exceção
prevista.
- Não há que se falar em coisa julgada em relação ao autor Edivaldo se não foi
celebrado qualquer acordo em relação a ele.
- Recurso parcialmente provido.

Alega a recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 502 e
503 do CPC, bem como o art. 6o, § 3o, da LINDB, ao afastar a preliminar de coisa
julgada reconhecida pelo Juízo de origem com base em acordo celebrado entre
Darliana Rodrigues de Souza e a Vale S.A., o qual continha cláusula de quitação
ampla, geral e irrestrita quanto a todos os danos decorrentes do rompimento da
barragem.
Sustenta que o acordo extrajudicial homologado encerrou definitivamente
qualquer pretensão indenizatória da recorrida Darliana. Quanto à desvalorização do
imóvel, defende que já era previsível e, portanto, não pode ser considerada um dano
superveniente ou desconhecido, nos termos da cláusula de exceção do pacto.
Argumenta, também, que houve violação ao art. 1.022 do CPC, pois o
Tribunal de origem não se manifestou adequadamente sobre a cláusula de quitação
plena.
Documento eletrônico VDA49699442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:51
Código de Controle do Documento: 213851fd-594b-4f54-bde5-dec0865bca51

Além disso, aponta que a multa do art. 1.026, §2o, do CPC foi aplicada
indevidamente, haja vista que embargos de declaração opostos para
prequestionamento não têm caráter protelatório.
Devidamente intimada, a parte ora recorrida não apresentou contrarrazões
no prazo legal, conforme certidão de fl. 875.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, neste caso, de ação ajuizada por Darliana Rodrigues de Souza e
Edivaldo Ferreira de Souza contra a Vale S.A., visando a que lhes seja concedida
indenização por danos morais e materiais, em virtude da desvalorização de imóvel de
propriedade da Sra. Darliana e dos abalos psicológicos decorrentes do rompimento da
Barragem B1, na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.
Em primeira instância, o Juiz acolheu a preliminar de coisa julgada suscitada
pela Vale e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do
CPC, haja vista que os autores teriam celebrado acordo com a ré, o qual fora
homologado judicialmente e abrangeria a quitação integral dos danos por eles
alegados.
Interposta apelação pelos autores, o TJMG deu a ela parcial provimento,
para, cassando, em parte, a sentença proferida, determinar o prosseguimento do
feito em relação: (i) aos danos patrimoniais pleiteados pela Sra. Darliana, sob o
fundamento de que a desvalorização do seu imóvel só foi constatada após a
celebração do acordo, por meio de laudo técnico elaborado posteriormente; e (ii) aos
danos morais pleiteados pelo Sr. Edivaldo, haja vista que ele não teria participado do
acordo extrajudicial e não teria recebido indenização da Vale. No mais, quanto aos
danos morais pleiteados pela Sra. Darliana, foi mantida a sentença proferida em
primeira instância.
Transcrevo, abaixo, os principais fundamentos do voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 594-597):

Na hipótese dos autos, verifico que, em 01 de dezembro de 2021, a autora
Darliana e a apelada celebraram acordo extrajudicial (doc. de ordem 67) no qual
transacionaram acerca dos valores devidos a título de indenização por danos
econômicos em virtude dos gastos com medicamentos e consultas médicas e
danos morais pelos abalos à saúde mental, em razão do rompimento da barragem
da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.
Confira-se:

Tipo de Dano
Descrição do Dano
Valor em
R$
Dano
Econômico
Indenização pelos gastos com medicamentos, pago à
BENEFICIÁRIA.
854,44
Indenização pelos gastos com consultas médicas, pago à
BENEFICIÁRIA.
1.300,00
Documento eletrônico VDA49699442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:51
Código de Controle do Documento: 213851fd-594b-4f54-bde5-dec0865bca51

Dano Moral
Indenização pelos danos à saúde mental, pago à
BENEFICIÁRIA.
100.000,00
TOTAL:
102.154,44

Consoante se afere, por ocasião da celebração do acordo, mais especificamente
no parágrafo primeiro, a autora declara que os danos ali descritos eram os únicos
conhecidos e sofridos em decorrência do desastre. Mais adiante, nos termos da
cláusula terceira, outorga plena e geral quitação às pretensões e indenizações de
qualquer natureza em consequência direta ou indireta do rompimento da barragem
administrada pela apelada. Observo, entretanto, que a redação da parte final da
cláusula supra, bem como das subsequentes (cláusulas quarta e quinta),
ressalvam expressamente a possibilidade de continuidade da obrigação da
mineradora Vale, nas seguintes hipóteses:

(I) Eventuais lucros cessantes não indenizados antecipadamente;
(II) Danos não descritos neste ACORDO, danos supervenientes ou
desconhecidos decorrentes do ROMPIMENTO após a assinatura deste
acordo;
(III) Situações condicionais previstas no TERMO DE COMPROMISSO; e
(IV) Eventual complementação de indenizações decorrentes de acordos
coletivos judiciais ou extrajudiciais.

Compulsando detidamente os autos e o teor do acordo supracitado, tem-se que os
danos psicológicos aqui pretendidos já se encontram devidamente descritos no
acordo, bem como não se enquadram na hipótese de dano superveniente ou
desconhecido, haja vista, notadamente, que o pedido ora formulado equivale-se a
indenização pelos danos morais pelos danos à saúde mental percebida
extrajudicialmente pela apelante Darliana Rodrigues de Souza, já que possuem a
mesma natureza.
Nesse cenário, não cabe à autora requerer indenização em demanda judicial, por
fato contemplado ou renunciado no pacto, pois se operou a coisa julgada.
A análise das cláusulas deve se dar a partir de uma leitura sistemática e
concatenada entre todas as condições estabelecidas. Assim, foram descritos no
acordo todos os danos que o autor alegava ter suportado em razão do mesmo
evento (rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho),
com a ressalva de serem os únicos conhecidos. Não outro motivo pelo qual,
posteriormente, nas cláusulas de ampla, geral e irrestrita quitação, haja exceção
apenas quanto aos danos que, não descritos no acordo, sejam supervenientes ou
desconhecidos à época da assinatura.
Da observação do que ordinariamente acontece, a única interpretação possível e
razoável é de que a devedora (Vale) aceitou pagar o valor proposto no acordo
justamente para se livrar de qualquer cobrança decorrente do rompimento da
barragem, e não apenas de parte dela. Na mesma linha de raciocínio, a autora
manifestou concordância com o valor ofertado, considerando, sobretudo, o risco de
improcedência dos pedidos formulados nesta ação indenizatória.
Em contrapartida, é certo que ação deverá prosseguir normalmente em relação ao
pedido de danos morais do autor Edivaldo, pois constato que não participou da
transação, e, ainda, que a ré não trouxe documentação que demonstre que já foi
indenizado extrajudicialmente.
Ressalto que a alegação da mineradora em sede de contrarrazões (doc. 80) no
sentido que o autor não comprovou extrajudicialmente fazer jus à indenização
percebida por sua esposa não o impede de buscar o que entender de direito na
esfera judicial.
Documento eletrônico VDA49699442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:51
Código de Controle do Documento: 213851fd-594b-4f54-bde5-dec0865bca51

No tocante aos danos patrimoniais em razão da desvalorização do imóvel de
propriedade da autora Darliana (evento n° 3, página 72), noto que o laudo de
avaliação mercadológica foi tomado em 29 de dezembro de 2021, data posterior à
composição extrajudicial.
Nesse contexto, com base nas provas dos autos, não se pode afirmar que à época
da assinatura do pacto a apelante Darliana já conhecia do dano, uma vez que o
estudo técnico que apontou a perda do valor de mercado do bem somente ocorreu
após a assinatura do referido instrumento (01/12/2021).
Para mais, destaco que não passa despercebida a unilateralidade do laudo
produzido, porém, é inadmissível concluir que a autora já conhecia de tais
questões técnicas quando da assinatura da transação.
Com arrimo no lastro probatório dos autos, pode-se inferir, portanto, que a
pretensão indenizatória dos autores surge quando da confecção do estudo técnico
que apontou a desvalorização imobiliária do bem, e, desse modo, da consequente
ciência inequívoca do dano ora alegado, amoldando-se o caso na hipótese
excetuada do acordo individual, de danos supervenientes desconhecidos à época
assinatura do pacto.
Assim, tendo em vista que a transação homologada refere-se às perdas
conhecidas à época, e, ainda, tendo-se em consideração as exceções elencadas
na cláusula terceira do pacto, mostra-se, com a devida vênia, equivocada a
decisão que extinguiu o processo quanto aos danos patrimoniais requeridos pelos
apelantes e morais pugnados pelo autor Edivaldo.

Opostos embargos de declaração pela Vale, foram estes rejeitados, com a
aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por serem
considerados meramente protelatórios.
Irresignada, a Vale interpôs, então, o presente recurso especial, alegando
ter havido violação a dispositivos de lei.
A meu ver, merece prosperar, em parte, o recurso interposto.
De início, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, não
prospera o recurso especial da Vale, uma vez que, no caso, a questão relativa
à cláusula de quitação plena contida no acordo celebrado com a Sra. Darliana foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.
Destaco, ainda, que a recorrente não impugnou, nas razões do seu recurso
especial, o fundamento adotado pelo Tribunal de origem quanto à possibilidade de
prosseguimento do feito quanto aos danos morais pleiteados pelo Sr. Edivaldo, uma
vez que ele não teria participado do acordo extrajudicial. Assim, incide, quanto ao
ponto, a Súmula 182 do STJ.
No que se refere à possibilidade de ser concedida à autora-recorrida
indenização não prevista originalmente no acordo celebrado com a Vale, em virtude da
desvalorização do seu imóvel, no tocante a essa questão, penso que o recurso merece
provimento.
Isto porque, ao admitir a referida indenização, afastou-se o Tribunal de
origem da jurisprudência já antiga e pacífica desta Corte no sentido de que, sem
alegação nem prova de vício de consentimento, "a quitação plena e geral, para nada
mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz,
Documento eletrônico VDA49699442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:51
Código de Controle do Documento: 213851fd-594b-4f54-bde5-dec0865bca51

desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida"
(REsp 728.361/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ
de
, p. 328).
12/09/2005
Nessa mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado da
Segunda Seção:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS DECORRENTES DE MORTE. ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA EM NOME DA MÃE. QUITAÇÃO AMPLA E
GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO SINISTRO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PLENA VALIDADE E EFICÁCIA. LEGITIMIDADE
DOS FILHOS PARA PERSEGUIREM REPARAÇÃO EM NOME PRÓPRIO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. VALOR
ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA.
MULTAS
PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Ação de reparação de danos materiais e morais em razão do assassinato de
cliente, por assaltantes, no interior de agência bancária.
2. A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título,
constante de acordo extrajudicial firmado pela viúva, em seu exclusivo nome, deve
ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba
indenizatória anteriormente aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não
apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional
intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los.
3. Consequente impossibilidade de a viúva pleitear em juízo, em seu próprio nome,
em razão do mesmo evento danoso, nova indenização por danos materiais e
morais, quando tais verbas já foram anteriormente recebidas e expressamente
quitadas, devendo ser reconhecida a improcedência da ação no particular,
decotando-se da condenação por danos morais fixada pelo eg. Tribunal de Justiça
o percentual a ela destinado.
4. A quitação dada apenas em nome da mãe não afeta os direitos indisponíveis
dos seus filhos menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e
1.691), os quais permaneceram com a possibilidade de pleitearem em juízo a
reparação da responsabilidade civil em nome próprio.
5. "São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público
em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins
de receber indenização por ato ilícito" (EREsp no 292.974/SP, Relator o Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
6. A condenação do apelante, por litigância de má-fé, ao pagamento de
indenização no valor correspondente a 20% do valor da causa, apenas por se
considerarem protelatórios os primeiros embargos de declaração, com nítido
caráter de prequestionamento, mostra-se descabida. Da mesma forma, é
descabida a multa fixada quando opostos embargos declaratórios à r. sentença de
primeiro grau, logo na primeira oportunidade.
7. Não comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, no que tange ao caso
fortuito e ao valor da reparação por danos morais, porquanto os paradigmas
apresentados possuem bases fáticas diversas do acórdão recorrido.
8. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 815.018/RS, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
27/4/2016
6/6/2016
Documento eletrônico VDA49699442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:51
Código de Controle do Documento: 213851fd-594b-4f54-bde5-dec0865bca51

Note-se que, embora o STJ admita, diante do desconhecimento da
integralidade dos danos, exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza
o ajuizamento de ação para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida (AgInt no
REsp n. 1.833.847/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
), a desvalorização do imóvel da autora não pode ser
20/4/2020
24/4/2020
considerada, a meu sentir, elemento superveniente ou desconhecido à época do
acordo, de modo a permitir a ampliação da indenização lá fixada.
Com efeito, a desvalorização de imóveis em regiões atingidas por desastres
ambientais de grande porte é um efeito natural e previsível de tais eventos. No
momento da celebração do acordo, a autora-recorrida já sabia que seu imóvel tinha
perdido valor de mercado, uma vez que a tragédia de Brumadinho teve repercussão
nacional e internacional, impactando diretamente a percepção de risco e a atratividade
econômica da região.
Nesse contexto, penso que apenas poderia ser ampliada a indenização por
danos materiais concedida à autora se ela tivesse comprovado prejuízo material
efetivo, como, por exemplo, se tivesse vendido o seu imóvel e demonstrado perda
patrimonial concreta no ato da venda, ou seja, que recebeu um valor inferior ao que
receberia antes do desastre. Não há nas decisões das instâncias de origem, porém,
nenhum indicativo de que essa alienação tenha ocorrido.
Assim, seja porque a desvalorização do imóvel da autora em decorrência do
acidente não pode ser considerado um fato desconhecido à época do acordo, seja
porque não houve comprovação de dano material efetivo, penso que, quanto ao ponto,
o acórdão recorrido violou o art. 502 do CPC, sendo certo que a hipótese dos autos
não permite que se abra exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o
ajuizamento de ação para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.
Por fim, também merece provimento o recurso interposto quanto à apontada
violação ao art. 1.026 do CPC. Isto porque, nos termos da Súmula 98 do STJ,
embargos com notório propósito de prequestionamento, como no caso, não têm
caráter protelatório e não dão ensejo à aplicação de multa.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de
reformar o acórdão recorrido para (i) restabelecer a sentença quanto ao pedido de
condenação por danos materiais pleiteados pela Sra. Darliana; e (ii) afastar a multa
aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte responderá pela
metade das despesas processuais. A ré-recorrente pagará honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação. A parte autora-recorrida pagará honorários
advocatícios de 10% sobre o valor do seu decaimento, a ser apurado na liquidação.
Fica sob condição suspensiva a exigibilidade da obrigação (ônus sucumbenciais), em
caso de beneficiário da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49699442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:51
Código de Controle do Documento: 213851fd-594b-4f54-bde5-dec0865bca51

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.198.074 / MG
Número Registro: 2024/0410504-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230564668004 50000549320228130090
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
HUMBERTO MORAES PINHEIRO - BA013007
DIEGO DE MATOS COSTA - MG128322
ANA KAROLINA DA SILVA - MG193792
RECORRIDO
: DARLIANA RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO
: EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA - MG108211
GABRIEL LIVERSON BATISTA MACHADO - MG166910
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA (Protestará por Juntada),
pela parte: RECORRENTE: VALE S.A.
Documento eletrônico VDA50099361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:17
Código de Controle do Documento: f1c6a6e1-902c-42c0-a0bd-61bb4de5aa5d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:17
Código de Controle do Documento: f1c6a6e1-902c-42c0-a0bd-61bb4de5aa5d